Tribunal: TJMT
Processo: 0017715-27.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017715-27.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Substituição Tributária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RECUPERADORA DE PNEUS FRANCA LTDA - ME - CNPJ: 10.544.621/0001-90 (JUIZO RECORRENTE), LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - CPF: 023.333.601-00 (ADVOGADO), GILMAR JOSE SPESSATTO - CPF: 332.631.599-68 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), RECUPERADORA DE PNEUS FRANCA LTDA - ME - CNPJ: 10.544.621/0001-90 (RECORRIDO), LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - CPF: 023.333.601-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – EMPRESA DE RECAUCHUTAGEM – INCIDÊNCIA DE ICMS – IMPOSSIBILIDADE – ATIVIDADE SUJEITA À INCIDÊNCIA DE ISSQN – LEI COMPLEMENTAR N.° 116/2003 – SENTENÇA RATIFICADA.

1. As operações de circulação de mercadorias destinadas ao uso profissional ou que venham integrar o patrimônio da empresa prestadora de serviço, não são passíveis de incidência de ICMS.

2. De acordo com a Lei Complementar n.° 116/2003, sobre os serviços de recondicionamento, recauchutagem, recapagem e regeneração de pneus, incide o ISSQN, cuja competência para tributação é dos municípios e do distrito federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO de sentença proferida pelo juízo da
4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
que, nos autos n.°
0017715-27.2015.811.0041, julgou procedentes os pedidos
, nos seguintes termos (ID.
122110082
):

“
Vistos etc;

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por Recuperadora de Pneus Franca LTDA-ME em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a: 1) a suspensão da exigibilidade de todos os lançamentos que constam dos extratos denominados Conta Corrente Fiscal, independente do status e da nomenclatura utilizada, e bem assim, dos lançamentos que o requerido venha promover no curso desta Ação; 2) a disponibilização no ambiente da internet das Certidões Positivas com Efeito de Negativas que a Requerente postule no curso desta Ação; 3) a não apreensão de mercadorias da Requerente, desde com cobertura de notas fiscais idôneas; e caso o Requerido deseje constituir crédito tributário através do Termo de Apreensão ou outro instrumento equivalente, que mantenha as mercadorias retidas apenas pelo tempo necessário á lavratura do referido instrumento; 4) a não suspensão ou o não cancelamento da inscrição estadual da Requerente; 5) a disponibilização no ambiente da internet das notas fiscais eletrônicas que a Requerente postule impressão; 6) a suspensão de eventuais processos de execução fiscal promovidos sobre créditos de ICMS.

Aduz, para tanto, que explora atividade de prestação de serviços em bens de terceiros, relativo a recauchutagem de pneus, e nessa condição recebe matérias-primas compostas de ligações pré-curadas, bandas de rodagem, manchões e enchimentos.

Acrescenta que com a aquisição das matérias-primas a SEFAZ/MT se elegeu sujeito ativo de obrigação tributária inexistente e passou a exigir ICMS sobre fatos tributáveis pelo ISSQN.

Argumenta que “além da evidente INVASÃO DE COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA, na contramão do enunciado da Súmula 323 do STF, a SEFAZ/MT vem efetuando apreensões destes insumos e condicionando liberações ao pagamento do ICMS”.

Destaca que por força da Lei Complementar no 116/2003 que instituiu o ISSQN, a prestação de serviço de RECAUCHUTAGEM foi inserida no gênero SERVIÇOS RELATIVOS A BENS DE TERCEIROS, e é de exclusiva tributação do ISSQN.

Anota que não é contribuinte do ICMS e dela não pode ser exigido alíquota interna pela prestação de serviço de recauchutagem em pneumáticos de terceiros.

Expõe que é ilegal a atuação do Estado de Mato Grosso em lançar ‘de ofício’ ICMS a título das aquisições efetuadas pela Requerente, vez que já é contribuinte do ISSQN, ou seja, é tributada pelo município de Rondonópolis.

Com a inicial vieram acostados os documentos de fls. 23/749.

A análise da liminar foi postergada para momento posterior a contestação da parte requerida (fls. 750).

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação às fls. 754/766, sustentando a legalidade da cobrança e pugnando pela procedência dos pedidos.

O requerente apresentou impugnação à contestação (fls. 767/775), e inclusive pugnou pela produção de prova documental e pericial (fl. 776).

Às fls. 777/780 foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela nos termos pretendido na inicial.

Após, o Ilustre representante do Ministério Público manifestou-se no sentido de que não há interesse público a justificar a intervenção da instituição (fls. 822/823).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Embora a matéria em análise seja de direito e de fato, as provas acostadas aos autos se mostram suficientes para permitir a adequada solução da controvérsia posta, o que torna desnecessária a produção de prova em audiência ou de qualquer outra prova adicional, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes admitidos pelo artigo 330, I, do CPC

Pois bem, como se vê, o cerne da questão é saber se assiste à Requerente o direito de não ser tributada pelo ICMS, via Substituição Tributária, em razão da entrada dos ativos imobilizados, bem como pelas aquisições de insumos a serem utilizados diretamente no processo de prestação de serviços de recauchutagem ou regeneração de pneus, atividade essa tributada pelo ISS.

Ao que se depreende a parte Autora não pratica atos de comércio, mas tão somente é prestadora de serviços de recauchutagens de pneumáticos, então, não pode ser contribuinte de ICMS, pois as Notas Fiscais acostadas às fls.

492/749 dizem respeito a insumos e matérias-primas para o processo da prestação de serviços.

Ademais, consta no cadastro nacional de pessoa jurídica que a empresa tem por descrição de atividade econômica a reforma de pneu usados que tem por atividade serviços de borracharia para veículos automotores.

O tema já foi enfrentado diversas vezes pelos Tribunais, tendo sido reconhecida a condição da ora Requerente de não contribuinte do ICMS, bem como da não incidência do imposto estadual sobre a atividade de recauchutagem de pneus, conforme se extrai dos seguintes arestos:

TRIBUTÁRIO – PROCESSO CIVIL CONSTITUCIONAL – ICMS – SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS – ACÓRDÃO RECORRIDO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – CONTRADITÓRIO E ADISTRIÇÃO – OFENSA – NÃO OCORRÊNCIA – COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS – OPERAÇÃO INTERESTADUAL COM PESSOA JURÍDICA NÃO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO FEDERAL.

1. A contradição externa, entre a conclusão do acórdão e elementos dos autos, não autoriza a oposição de embargos de declaração.

2. É válido acórdão que se encontra devidamente fundamentado, ainda que sob ótica legal diversa da defendida pelas partes.

3. A alegação de ofensa ao princípio do contraditório restou prejudicada, pois a parte recorrente não demonstrou ter sido a petição meritória da Fazenda Pública considerada na sentença.

4. Atendem ao princípio da adstrição a sentença e o acórdão que decidiram a lide nos limites do pedido, diante da inexistência de relação jurídico-tributária entre o recorrente e o Estado mato-grossense em relação ao ICMS;

5. É devido o diferencial de alíquota pelo Estado de Mato Grosso ao adquirente da mercadoria não é contribuinte do imposto. Inexistência de violação à legislação federal. Precedentes.

6. Recurso especial não provido.

(STJ, REsp 935.420, Relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19/06/2009 – Proferido nos autos de ação em que a Impetrante era parte)

Agravo regimental em recurso extraordinário 2. Empresa contribuinte do ISS. Alíquota diferenciada. ICMS. Cobrança de diferença. Impossibilidade. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 444.885 AgR/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 26/05/2006)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA – SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS – INCIDÊNCIA DE ISS – DIFERENCIAL DA ALÍQUOTA DE ICMS INDEVIDA – REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC DEMONSTRADOS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – ART. 151, V, DO CTN – RECURSO PROVIDO.

O ISS só incidirá quando a prestação de serviços de recauchutagem ou regeneração de pneus for efetivada diretamente ao usuário final, o que, a priori, restou comprovado pela empresa prestadora do serviço.

Presente a verossimilhança das alegações, no que se refere a não incidência do ICMS sobre o fato gerador que deu origem aos débitos lançados em conta corrente fiscal, impõe-se a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito tributário, nos termos do art. 151, V, do CTN.

(TJMT, AI 5386/2015, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, julgado em 24/11/2015)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO ILEGAL DE MERCADORIAS PELO FISCO – EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUMÁTICOS – INCIDÊNCIA DE ISS E NÃO ICMS – IMPOSSIBILIDADE DE RETER AS MERCADORIAS COM O FITO DE OBRIGAR AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – SENTENÇA RATIFICADA.

Por se tratar de empresa de prestação de serviços de recauchutagem de pneus, incide somente o ISS.

A apreensão de mercadorias pelo Fisco Estadual tem caráter provisório, compreendendo apenas o tempo necessário para lavrar o auto de infração. Apreender mercadorias por tempo indefinido constitui ato ilícito.

Deve ser ratificada a sentença que concede segurança para liberar mercadoria ilegalmente apreendida pelo Fisco Estadual, com o fito de coibir o contribuinte a recolher tributo supostamente devido.

(TJMT, Reexame Necessário no 61848/2008, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 6/10/2008 – Proferido nos autos de processo em que a Impetrante era parte)

Deste modo, restando claro que não incide ICMS sobre a atividade prestada pela Requerente, não há que se falar em pagamento do imposto, seja por ela própria, seja pela via da Substituição Tributária, já que evidentemente só pode ser substituído aquele que se afigura como contribuinte do imposto.

Ademais, corroborando o direito da Requerente, foi demonstrado através das Notas Fiscais trazidas que de fato a cobrança está sendo realizada sobre aquisições de insumos e matérias primas para o processo da prestação de serviço.

Portanto, resta devidamente demonstrado o direito do requerente, de forma que se faz necessário declarar a inexistência da relação jurídico-tributária entre as partes, anulando os lançamentos constituídos a título de ICMS.

Isto posto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para consolidar os termos da antecipação de tutela deferida nos autos e declarar a inexistência da relação jurídico-tributária entre as partes, afastando a incidência do ICMS sobre as operações de compra dos ativos imobilizados, bem como pelas aquisições de insumos a serem utilizados diretamente no processo de prestação de serviços de recauchutagem ou regeneração de pneus, anulando os lançamentos decorrentes destas operações.

Condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Decisão sujeita ao reexame necessário por força do disposto no artigo 496, I, do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo constar as sempre respeitosas homenagens deste juízo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de outubro de 2020.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO
”.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal de Justiça, nos termos do artigo
496, inciso I, do Código de Processo Civil.

A Procuradoria-Geral de Justiça
deixou de manifestar-se quanto ao mérito, informando que a controvérsia constitui interesse patrimonial exclusivo das partes (ID. 128691690).

É o relatório.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de REEXAME NECESSÁRIO de sentença proferida pelo juízo da
4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
que, nos autos n.°
0017715-27.2015.811.0041
,
julgou procedentes os pedidos iniciais
.

Da análise do autuado, verifica-se que a
RECUPERADORA DE PNEUS FRANCA LTDA – ME ajuizou
“
DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C ANULATÓRIA E PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR IN INITIO LITIS E INAUDITA ALTERA PARS”
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, requerendo (ID. 122110078):

“6.1.1. Determinar que o requerido suspensa a exigibilidade de todos os lançamentos que constam dos extratos denominados Conta Corrente Fiscal (doc. Anexo), inclusive os enviados a Procuradoria Geral do Estado, independente do status e da nomenclatura utilizada, e bem assim, dos lançamentos que o requerido venha promover no curso desta Ação;

6.1.2. Determinar que o requerido disponibilize no ambiente da internet as Certidões Positivas com Efeito de Negativas que a requerente postule no curso desta Ação, com os mesmos efeitos ditados pelo CTN (art. 206);

6.1.3. Determinar que o requerido não apreenda as mercadorias da requerente, desde que com cobertura de notas fiscais idôneas; e, caso o requerido deseje constituir crédito tributário através do Termo de Apreensão ou outro instrumento equivalente, que mantenha as mercadorias retidas apenas pelo tempo necessário á lavratura do referido instrumento;

6.1.4. Determinar que o requerido não suspenda, tampouco cancele a inscrição estadual da requerente;

6.1.6. Determinar que o requerido disponibilize no ambiente da internet das notas fiscais eletrônicas que a Requerente postule impressão;

6.1.6. Determinar que o requerido suspenda eventuais processos de execução fiscal promovidos sobre créditos de ICMS;

ALTERNATIVAMENTE,

6.1.6. Notifique o requerido para que apresente suas contrariedades acerca da tutela cautelar postulada no prazo máximo de 05 (cinco) dias, mantendo incólume o privilegiado para Contestar e, retornada a manifestação, defira tutela cautelar conforme encaminhado nos itens 6.1.1 a 6.1.5., acima;

6.2. CITAÇÃO DO REQUERIDO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO;

6.3. PRODUÇÃO DE PROVAS EM DIREITO ADMITIDAS;

6.4. OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO;

6.4. NO MÉRITO, JULGUE PROCEDENTE ESTA AÇÃO PARA:

6.4.1. Declarar inexistência de relação jurídico-tributária entre a requerente e

o Estado de Mato Grosso em relação ao ICMS sobre aquisição de bens para o ativo imobilizado e sobre aquisição de matéria-prima para aplicação de pneumáticos de terceiros na recauchutagem de pneumáticos de terceiros e serviços de borracharia, e ratificar os pedidos formulados em cautelar;

6.4.2. Declarar nulos os lançamentos constituídos a título de ICMS;

6.4.4. Condenar o requerido no ressarcimento das custas, taxas e despesas, e também nos honorários de sucumbência no modelo traçado no CPC”.

O pedido de antecipação da tutela foi deferido para determinar “
1) a suspensão da exigibilidade de todos os lançamentos que constam dos extratos denominados Conta Corrente Fiscal, independente do status e da nomenclatura utilizada, e bem assim, dos lançamentos que o requerido venha promover no curso desta Ação; 2) a disponibilização no ambiente da internet das Certidões Positivas com Efeito de Negativas que a Requerente postule no curso desta Ação; 3) a não apreensão de mercadorias da Requerente, desde com cobertura de notas fiscais idôneas; e caso o Requerido deseje constituir crédito tributário através do Termo de Apreensão ou outro instrumento equivalente, que mantenha as mercadorias retidas apenas pelo tempo necessário á lavratura do referido instrumento; 4) a não suspensão ou o não cancelamento da inscrição estadual da Requerente; 5) a disponibilização no ambiente da internet das notas fiscais eletrônicas que a Requerente postule impressão; 6) a suspensão de eventuais processos de execução fiscal promovidos sobre créditos de ICMS”
(ID. 122110081).

Posteriormente, ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos “
para consolidar os termos da antecipação de tutela deferida nos autos e declarar a inexistência da relação jurídico-tributária entre as partes, afastando a incidência do ICMS sobre as operações de compra dos ativos imobilizados, bem como pelas aquisições de insumos a serem utilizados diretamente no processo de prestação de serviços de recauchutagem ou regeneração de pneus, anulando os lançamentos decorrentes destas operações”
(ID.
122110082).

Como é cediço, a Constituição Federal, em seu artigo 156, inciso III, estabelece que compete aos Municípios e ao Distrito Federal instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155, inciso II, a serem definidos em lei complementar,
in verbis
:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior”.

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar”.

Por sua vez, a Lei Complementar n.° 116/2003, que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, estabelece no artigo 1°, § 2°, que o fato gerador do ISSQN está compreendido na lista de serviços anexa, que prevê, no item 14.04, a recauchutagem ou regeneração de pneus, Veja-se:

“Art. 1o O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.

(...)

§2o Ressalvadas as exceções expressas na lista anexa, os serviços nela mencionados não ficam sujeitos ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias.

(...)

14.04 – Recauchutagem ou regeneração de pneus”.

Vê-se, portanto, que os serviços de recauchutagem e conserto de pneus efetivados ao consumidor final, bem como as mercadorias empregadas em sua prestação, não estão sujeitos à cobrança do ICMS, mas à incidência do ISSQN.

In casu
, do exame do contrato social da empresa requerente e das inúmeras notas fiscais de prestação de serviço acostadas aos autos (ID. 122110078/122110081), verifica-se que possui como objeto social a reforma de pneumáticos usados e serviços de borracharia para veículos automotores.

Desse modo, conclui-se que a aquisição de insumos em outros Estados da Federação, pela empresa requerente, é realizada na condição de consumidora final, utilizando-os para prestação de serviços a seus clientes.

Portanto, como bem destacou o juízo
a quo
, a parte requerente, ao realizar atividades de prestação de serviços de recapagem e recuperação de pneus, encontra-se situada no contexto de prestação de serviço gerador de tributo de alçada municipal – ISS/ISSQN – sendo o diferencial de alíquota inexigível, por não ser ela contribuinte do ICMS.

A propósito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – PRESTADORA DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM E CONSERTO DE PNEUMÁTICOS – ICMS DIFERENCIAL – NÃO INCIDÊNCIA – APLICAÇÃO DO ISS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A empresa Apelada, ao realizar atividades de prestação de serviços de recapagem e recuperação de pneus, encontra-se situada no contexto de prestação de serviço gerador de tributo de alçada municipal – ISS – sendo o diferencial de alíquota inexigível, por não ser ela contribuinte do ICMS
”.

(N.U 0024599-97.2012.8.11.0002, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021). (Grifo nosso)

“CONSTITUCIONAL - APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – EMPRESA DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS – AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO COMO INSUMOS - NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO ESTADUAL – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DO ICMS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – Os documentos juntados pela Impetrante são capazes de comprovar a atividade exercida pela Impetrante/Apelada, de acordo a legislação vigente, sendo suficiente para verificar a situação fática alegada e, com isso, analisar a presença ou não do direito líquido e certo apregoado.

2 – Havendo a demonstração de que a impetrante, tem como atividade a prestação de serviço de recauchutagem ou recapagem de pneus e efetua este serviço em pneus de terceiros e por encomenda do usuário final, não sendo contribuinte do ICMS, pois, neste caso, fica sujeita única e exclusivamente à incidência do ISS. Do mesmo modo, o egrégio Superior Tribunal de Justiça proclamou que as empresas que adquirem materiais a serem empregados como insumos nas obras que executam não podem ser compelidas ao recolhimento de diferencial de alíquota de ICMS (RESP 1135489/AL, RELATOR MINISTRO LUIZ FUX Primeira Seção, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). “As empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais.” (Súmula 432 do STJ).

3 –
Mostra-se ilegítima a cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS em operações interestaduais para aquisição de bem (insumos) necessário ao desempenho da atividade-fim
”.

(N.U 0000142-22.2014.8.11.0037, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 05/07/2019). (Grifo nosso).

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – PRESTADORA DE SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO, RECAUCHUTAGEM, RECAPAGEM, REGENERAÇÃO E REMONTAGEM DE PNEUMÁTICOS – ICMS – NÃO INCIDÊNCIA – APLICAÇÃO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR N.o 116/2003 – SENTENÇA RATIFICADA.

As operações de circulação de mercadorias destinadas ao uso profissional ou que venham integrar o patrimônio da empresa prestadora de serviço, não são passíveis de incidência de ICMS. Conforme a Lei Complementar no 116/2003, item 14.4 da Lista anexa, os serviços de recondicionamento, recauchutagem, recapagem, regeneração de pneus são tributados com o ISSQN, de competência exclusiva dos Municípios e do Distrito Federal
”.

(TJ-MT - Remessa Necessária: 00124938820098110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/03/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 27/03/2018). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença sob reexame.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022